Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751542-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposta por D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, (i) inviabilidade de cumprimento da ordem de bloqueio de conta no aplicativo "whatsapp", (ii) afastamento ou redução da multa "astreintes" aplicada, considerando o reconhecimento da exequente quanto a indisponibilidade, (iii) excesso de execução, tendo em vista a aplicação indevida de juros moratórios sobre as astreintes. Manifestação do exequente ao Id 176285859. É o breve relato. Decido. Vê-se que o executado impugnou matérias que já foram objeto de discussão pretérita, conforme depreende-se do acórdão de ID 163006724: "(...) 2. Por integrarem o mesmo grupo econômico, o Facebook Brasil possui a capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos pelo WhatsApp Inc., não se tratando de mera relação comercial de distribuição de serviços ou veiculação de publicidade, uma vez que há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas. 5. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. No caso, o montante mensurado na sentença afigura-se razoável e guarda estrita conformação com o objeto da prestação, não comportando debate acerca da sua inadequação ou excesso. (...)" Assim, com relação a inviabilidade de cumprimento da ordem de bloqueio de conta no aplicativo "whatsapp" e o afastamento ou redução da multa "astreintes” não são teses que lograram êxito, considerando que o acórdão de ID 163006724, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão/trânsito em julgado. No que concerne a aplicação indevida de juros moratórios sobre as astreintes, alega excesso de execução limitando-se a indicar impossibilidade de incidência de de juros moratórios, sem que juntasse demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme determina o art. 525, §4o, do Código de Processo Civil. Consta do bojo da petição de ID 173693798, tão somente quadro indicativo do valor executado pelo exequente, que daria parâmetro para o cálculo dos honorários executados. Diante disso, incide os efeitos do §5o do artigo acima mencionado. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. TEMPESTIVIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO ÚNICO. 1. O termo inicial para a apresentação da impugnação do executado coincide com o termo final do prazo de pagamento voluntário do débito, sem a necessidade de nova intimação, conforme determina o art. 525 do CPC. 2. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo (art. 525, §5o do CPC). 3. Quando a impugnação tem como único argumento o excesso nos valores cobrados, sua rejeição liminar é medida que se impõe (art. 525, §5o do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131177, 07107277820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I - O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, mas não apresentou demonstrativo discriminado do débito, o que enseja a sua rejeição liminar, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. II - Inadmissível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que não fixou sucumbência. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1159314, 07217120920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, rejeito a impugnação de ID 173693798. Aguarde-se transcurso de prazo para recurso. Certifique-se. Após, venham conclusos para análise do pedido de ID 172354448. Publique-se. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada/agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada sua impugnação. Argumenta, em síntese, que a multa cominada em seu desfavor é indevida, ante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois o aplicativo WhatsApp é gerido por outra pessoa jurídica, denominada WhatsApp LLC, situada fora do Brasil, que não guarda relação com a empresa ré, denominada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Sustenta ser indevida a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, pois configura bis in idem, de modo que há evidente excesso de execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer do recurso em relação à tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação em relação ao aplicativo WhatsApp, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da evidente prejudicialidade do recurso neste ponto. Nota-se que esta questão já foi objeto de ampla discussão nos autos originários e consta expressamente do acórdão ID Num. 163006724, transitado em julgado. Dessa forma, o tema já está acobertado pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão. Quanto aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico parcialmente a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pleiteada. Conforme relatado, a executada/agravante alega haver excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora sobre as astreintes, o que, em tese, configura bis in idem. Sobre este ponto, verifico que a decisão agravada não destacou a questão, limitando-se a alegar que a agravante não juntou “(...) demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme determina o art. 525, §4o, do Código de Processo Civil. Consta do bojo da petição de ID 173693798, tão somente quadro indicativo do valor executado pelo exequente, que daria parâmetro para o cálculo dos honorários executados.” Contudo, ao menos em primeira análise, observo que o executado/agravante não impugnou a metodologia de cálculos utilizada pelo exequente/agravado, mas tão somente requereu o afastamento dos juros de mora constantes da planilha apresentada pelo próprio credor. Nesse sentido, da simples leitura do quadro indicativo apresentado pelo agravante é possível visualizar o valor apontado como correto pelo devedor, a saber, a quantia de R$ 5.202,34 (cinco mil, duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao valor principal corrigido. Portanto, entendo que o requisito do §4o do art. 525 do Código de Processo Civil foi atendido pelo agravante, não sendo cabível a rejeição liminar de sua impugnação com base no §5o do mesmo artigo mencionado. Quanto ao mérito da questão, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre astreintes, pois esta hipótese configura bis in idem devido à natureza jurídica destes institutos. Confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. COMINAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte). 2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo e sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. Assim, é cabível a aplicação de astreintes como meio de obrigar o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. 4. Não é cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil sobre valor resultante de astreintes, uma vez que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer. 5. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, visto que ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento da obrigação, seja de pagar ou de fazer. 6. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785039, 07249757320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PENALIDADE. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021. RN 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURADO. ASTREINTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4.1 Incide correção monetária sobre as astreintes, pois se trata de mera atualização de valor, desde a data de sua fixação. Todavia, não há de se falar em juros de mora sobre as astreintes, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1793256, 07201084520218070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. 1. A incidência de juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, tendo em vista que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. Precedentes do STJ. 2. Não se deve incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tendo em vista sua não incidência sobre a multa cominatória pois não se reveste da necessária liquidez, ou seja, em razão da possibilidade de alteração do seu valor ou periodicidade. 3. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1769020, 07319207620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da iminência de expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pelo agravante. Contudo, em face do conhecimento parcial do recurso, observo que a controvérsia recursal foi limitada ao excesso de execução. Nesse contexto, tendo em vista que a execução corre no interesse do credor, bem como em homenagem aos princípios da efetividade da execução e da celeridade processual, entendo que o efeito suspensivo deve ser deferido parcialmente, a fim de obstar apenas o levantamento da quantia controversa, devendo a execução prosseguir normalmente quanto aos demais valores. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender parcialmente os efeitos da decisão agravada e obstar o levantamento da quantia de R$ 624,28 (seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), referente aos juros de mora incidentes sobre as astreintes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 19:49:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora